Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714057-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CRISTIAN XAVIER BARRETO RECORRIDO: CORREGEDOR-CHEFE DA UNIDADE DE CORREGEDORIA, DISTRITO FEDERAL Decisão REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO. ACESSOS A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE DE SERVIDORA DISTRITAL. REPRESENTAÇÃO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. ATO COATOR. MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ACESSO À INFORMAÇÃO. CABIMENTO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. O art. 5o, XXXIII da Constituição Federal assegura o acesso a informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas as hipóteses em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3. A Lei no 9.784/1999, recepcionada pelo Decreto Distrital no 2.834/2001, garante vista dos autos ao administrado que tenha a condição de interessado. 4. Não demonstrada a imprescindibilidade do sigilo ou qualquer impedimento legal, deve ser franqueado ao advogado da servidora distrital interessada o acesso aos procedimentos administrativos requeridos. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente: sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que concedeu a segurança para que o impetrante, advogado de servidora distrital, tivesse acesso ao conteúdo integral dos processos administrativos de interesse de sua cliente, desde que apresentasse procuração que demonstrasse que representa qualquer das partes citadas nos autos (ID no 45803702). A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração. Foi indeferido o ingresso da OAB/DF no feito como assistente simples do impetrante (ID no 45803775). 2. Sucumbência: sem custas e sem honorários (Lei no 12.016/2009, art. 13). 3. Impetrante: Cristian Xavier Barreto. 4. Autoridades coatoras: Corregedor-chefe da Unidade de Corregedoria e Distrito Federal. 5. Ação proposta: mandado de segurança (com pedido de liminar). 6. Não houve recurso voluntário das partes. 7. O impetrante comunicou que a autoridade coatora cumpriu a determinação contida na sentença em 21/12/2022 (IDs no 45803764 e no 45803765). O Distrito Federal ratificou o cumprimento (IDs no 45803766 e no 45803767). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 12. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 13. Síntese fática: o impetrante defendeu ter direito líquido e certo de acessar integralmente os processos administrativos no 00040-00033431/2021-46 (representação); 00040-00036769/2021-50 (sindicância) e 00040-00008009/2022-33 (procedimento de investigação preliminar), além de outros correlatos quanto aos mesmos fatos e pessoas, para analisar os requisitos necessários à apresentação de queixa-crime (injúria e difamação) em nome de sua cliente, servidora distrital. 14. Argumentou que, por atuar como advogado, tem o direito de examinar, ter vista e retirar autos de processos em andamento ou findos, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação no que se refere ao prazo legal para apresentar queixa crime (vencimento em 12/11/2022). 15. Destacou que o exame integral do processo de sindicância (00040-00036769/2021-50) e do procedimento de investigação preliminar (PIP), finalizado em 27/6/2022, eram indispensáveis ao exercício da profissão na defesa dos interesses da sua cliente. 16. Alegou que o processo de sindicância foi instaurando em conformidade com a Lei Complementar no 840/2011, que lhe assegura publicidade. Explicou que o sigilo dizia respeito apenas à sindicância patrimonial, inaplicável à hipótese. 17. Asseverou que, apesar do caráter sigiloso, o procedimento de investigação preliminar foi encerrado/arquivado em 27/6/2022, tratando-se de processo findo. Diante disso e na qualidade de advogado regularmente constituído, respaldou-se nas prerrogativas previstas em lei. Arguiu a necessidade de preservação dos seus direitos. 18. Pedido (ID no 45802648, pág. 11): a concessão de liminar e, no mérito, a sua confirmação para que a autoridade coatora fosse compelida a conceder ao impetrante acesso à íntegra dos processos administrativos listados e correlatos. 19. Informações (ID no 45803671): arguição de falta de interesse processual e de ilegitimidade ativa; existência de norma que ampara a negativa de acesso; ausência de prejuízo; sistema inquisitorial que dispensa a necessidade de contraditório e ampla defesa e ausência de objeto. 20. Cerne da controvérsia: verificar a legitimidade da negativa de acesso de advogado habilitado nos autos administrativos. 21. Fundamento-base para a tomada de decisão: de acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 22. O mandado de segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 23. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 24. Provas juntadas na inicial: (a) carteira da OAB (ID no 45802649); (b) pedido de representação feito em nome da cliente do impetrante direcionado à Corregedoria da Secretaria de Estado de Economia do DF (ID no 45802650); (c) cópia do Diário Oficial com a instauração do processo de sindicância (ID no 45802651); (d) cópia do Diário Oficial com a reinstauração do processo de sindicância (ID no 45802652); (e) mandado de intimação encaminhado para a cliente do impetrante na qualidade de testemunha (ID no 45802653); (f) pedido de acesso aos documentos e processo encaminhado ao Corregedor-geral da Unidade de Corregedoria da Secretaria de Estado de Economia do DF (ID no 45802654); (g) e-mails (ID no 45802655); (h) notificação extrajudicial (ID no 45802656); (i) ato coator – Despacho – SEEC/GAB/UC (ID no 45802657); (j) relatório de procedimento de investigação preliminar (ID no 45802658) e (k) decisão processo de investigação disciplinar (ID no 45803659). 25. Discussão: o art. 5o, XXXIII da Constituição Federal assegura o acesso a informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas as hipóteses em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 26. O art. 7o, XIII, XIV e XV da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), prevê como prerrogativa legal do advogado no exercício da profissão, o amplo acesso aos autos para a defesa dos interesses dos seus constituintes. O dispositivo constitucional acima citado indica que essa prerrogativa não é absoluta. 27. A realização de investigação preliminar no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal era disciplinada pela Instrução Normativa no 4, de 13/7/2012, revogada pela Instrução Normativa no 2, de 19/10/2021. 28. Embora ambas as normas prevejam que o referido procedimento possui natureza inquisitorial, sendo prescindível a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não proíbem e nada dizem sobre o acesso aos respectivos autos. 29. O Decreto Distrital no 2.834-2001 recepcionou, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal no 9.784/1999, que regula o processo administrativo na esfera da Administração Pública Federal, cujo art. 3o, II determina que: Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...]. II – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 30. Não demonstrada a imprescindibilidade do sigilo ou qualquer impedimento legal e exaurido o objeto desta ação, deve ser confirmada a concessão da ordem para o pleno acesso aos procedimentos administrativos indicados na inicial, a fim de que sejam asseguradas as medidas necessárias aos interesses da cliente do impetrante. 31. Confirmo a sentença. 32. Informações complementares: ação proposta em 30/8/2022. Valor da causa: R$ 100,00. Sentença proferida em 5/12/2022. Sentença após embargos de declaração proferida em 15/2/2023. Sem custas e honorários advocatícios. Dispositivo 33. Conheço e nego provimento à remessa necessária. Confirmo a sentença. 34. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro